Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736495-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: SUELY DE FATIMA LEMOS MENDES D E S P A C H O Mantenha-se o processo em pauta virtual, conforme pedido da parte. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator